Tribunal: TJMT
Processo: 1014904-88.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014904-88.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), GILSON VIEIRA DUARTE - CPF: 049.238.691-94 (AGRAVADO), LORENA RODRIGUES ROCHA - CPF: 038.022.191-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PARA DESBLOQUEIO DA CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO AUTOR - FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA NO VALOR DE R$ 100,00 ATÉ O LIMITE DE R$ 5 MIL – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
1. Nos termos do artigo 300, caput do Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência, de natureza antecipada ou cautelar, há de ser concedida quando existentes elementos que possam evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Não havendo a comprovação, ao menos em análise sumária, de citados requisitos, o pleito liminar deve ser indeferido. 3.
Nos termos do artigo 537 do CPC, plenamente possível a cominação de astreintes para o caso de descumprimento da obrigação de fazer determinada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. (TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado - N.U 1007747-35.2022.8.11.0000 – Rel. Des. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – Julg. 22/06/2022).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da “
Ação de Obrigação de Fazer
” (Proc. nº
1003688-19.2024.8.11.0037
), ajuizada contra o agravante por GILSON VIEIRA DUARTE, por entender o preenchimento dos requisitos indispensáveis à medida, deferiu pedido de tutela de urgência formulado pelo autor/agravado, para que o Banco/agravante “
desbloqueie a conta do requerente,
no prazo de 05 (cinco) dias,
sob pena de multa diária, que fixo em R$ 100,00 (cem reais), a ser revertida em favor da parte requerente até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como determinar que o requerido se abstenha de incluir o nome do requerente no Serasa, até o final deste processo
” (cf. Id. nº 154005463 dos autos de origem).

O agravante afirma que não há qualquer resistência

ao cumprimento da ordem judicial, tanto que “o recorrente já cumpriu com a obrigação em relação à agravada”, insistindo em que “a revogação da multa pode ser reexaminada a qualquer tempo, não estando, portanto, sujeito à preclusão ou coisa julgada”, daí porque “
deve ser afastada a sanção imposta
”; além do mais, queixa-se do valor excessivo arbitrado pelo Juízo
a quo
, reiterando que a multa fixada não pode servir para indenizar, compensar ou sancionar os indivíduos envolvidos na lide, mas sim para fazer com que seja cumprida a decisão judicial, o que, no caso, já ocorreu.

Pede, então, o provimento do recurso, para “
revogar a r. decisão dos autos que deferiu a liminar e fixou multa
”, e,
de imediato, a concessão de efeito suspensivo
(cf. Id. nº 217186679).

A decisão vinculada ao Id. nº 217938693 indeferiu o pedido atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Agravo (cf. Id. nº
223100745).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A r. decisão agravada deferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

Trata-se de AÇÃO DE DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por GILSON VIEIRA DUARTE em face de BANCO DO BRASIL S.A, ambos devidamente qualificados nos autos.

Alega, em síntese, que solicitou à instituição Requerida a liberação de 03 (três) empréstimos significativos, um dos quais foi processado via aplicativo bancário da instituição.

Sustenta que, após a confirmação dos valores em conta, no dia 29/02/2024, ao tentar acessar o aplicativo bancário da instituição requerida, encontrou-o bloqueado, sem qualquer explicação prévia e ao tentar acessar sua conta por meio de um computador, encontrou, para seu espanto, o saldo totalmente zerado e, momento seguinte, novo bloqueio de acesso.

Assim, requer a concessão de tutela antecipada para realizar imediatamente o desbloqueio de sua conta bancária para acesso aos valores anteriormente disponíveis, sob pena de multa diária no valor de 500,00 (quinhentos reais), bem como que a requerida se abstenha de incluir seu nome nos cadastros de inadimplentes enquanto perdurar a discussão acerca da legalidade do bloqueio efetuado.

No mérito, requer seja julgada totalmente procedente a ação para condenar a requerida ao pagamento de danos materiais no valor de 12.133,33 (doze mil cento e trinta e três reais e trinta e três centavos), seja a requerida condenada à devolução em dobro, dos valores cobrados indevidamente através da SERASA LIMPA NOME, no valor de R$ 10.069,24 (dez mil e sessenta e nove reais e vinte e quatro centavos), a condenação da requerida sob os lucros cessantes, bem como que a requerida seja condenada no valor de 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, recebo a inicial por estar em conformidade com os preceitos legais. (...)

Para que se antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido mediato – presentes a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso, verifico que a probabilidade do direito aparentemente está comprovada pela juntada dos documentos referente a conversas realizadas com a instituição financeira.

Outrossim, resta demonstrado o perigo de dano ou risco útil ao resultado do processo, pois a parte requerente encontra-se impossibilitado de realizar qualquer transação bancária.

Dessa forma,
DEFIRO A TUTELA PRETENDIDA

e,

em consequência,

determino que seja realizado o desbloqueio da conta do requerente,
no prazo de 05 (cinco) dias,
sob pena de multa diária, que fixo em R$ 100,00 (cem reais), a ser revertida em favor da parte requerente até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como determinar que o requerido se abstenha de incluir o nome do requerente no SERASA, até o final deste processo.

Nas razões recursais, o Banco/agravante sequer tangencia a alegação de fraude, dizendo unicamente que o bloqueio é legítimo, e, evidenciando ainda mais a má focalização da controvérsia, discorre sobre a exiguidade do prazo para cumprimento da ordem de suspensão de cobrança e do elevado valor da multa aplicada para o caso de descumprimento da medida.

Nos termos do artigo 300, caput do Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência de natureza antecipada há de ser concedida quando existentes elementos que possam evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido é a lição de Humberto Theodoro Júnior:

"[...]. As tutelas provisórias têm em comum a meta de combater os riscos de injustiça ou de dano, derivados da espera, sempre longa, pelo desate final do conflito submetido à solução judicial. Representam provimentos imediatos que, de alguma forma, possam obviar ou minimizar os inconvenientes suportados pela parte que se acha numa situação de vantagem aparentemente tutelada pela ordem jurídica material (fumus boni iuris). Sem embargo de dispor de meios de convencimento para evidenciar, de plano, a superioridade de seu posicionamento em torno do objeto litigioso, o demandante, segundo o procedimento comum teria de se privar de sua usufruição, ou teria de correr o risco de vê-lo perecer, durante o aguardo da finalização do curso normal do processo (periculum in mora). Correspondem esses provimentos extraordinários, em primeiro lugar, às tradicionais medidas de urgência - cautelares (conservativas) e antecipatórias (satisfativas) -, todas voltadas para combater o perigo de dano, que possa advir do tempo necessário para cumprimento de todas as etapas do devido processo legal. (In: Curso de Direito Processual Civil. Vol. I. 56ª ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Editora Forense, p. 596-597)".

É perfeitamente válida e legal a imposição de multa diária para garantir o cumprimento de ordem judicial, tanto que há expressa previsão legal nesse sentido (CPC, art. 537).

A multa é meio de coação, para que o devedor seja estimulado (forçado) pelo efeito da dor financeira a cumprir determinada decisão judicial e, embora deva ser fixada em valor compatível e razoável, este deve ser capaz de quebrar a obstinação da parte e compeli-la ao cumprimento da decisão judicial.

Por outro lado, tornando-se insuficiente ou excessiva a multa fixada, pode o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, modificar o seu valor, consoante disposto no artigo 537, §1º, inciso I, do CPC:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento”

O valor de R$ 100,00, até o limite de R$ 5 mil arbitrado a título de multa cominatória por dia de descumprimento de ordem judicial não se mostra excessivo, consideradas as circunstâncias da causa, ante a capacidade econômico-financeira do Banco/agravante e o caráter coercitivo da medida determinada, não havendo falar em desproporcionalidade do valor da multa, até mesmo porque, apenas quando a multa se mostre excessiva e desproporcional já no momento de sua fixação, considerada a natureza da obrigação cujo cumprimento visava compelir, impõe-se a sua redução, nos termos do artigo 537, §1º, inciso I, do CPC, o que não é o caso dos autos.

A propósito:

“EMENTA: (...). MULTA DIÁRIA. REVISÃO DO VALOR FIXADO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a revisão do valor fixado a título de astreintes somente é possível quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em flagrante violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é o caso, de forma que o exame da justiça do valor arbitrado, bem como a sua revisão, demandam reavaliação de fatos e provas, o que é vedado, em recurso especial, ante o óbice contido na Súmula n. 7 do STJ. 2. Agravo regimental não provido”. (STJ - Primeira Turma - AgRg no REsp nº 1309643/SP - Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES - Julgado em 08/04/2014 - DJe 15/04/2014)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA DIÁRIA. VALOR ARBITRADO. REVISÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. A fixação das astreintes por descumprimento de decisão judicial baseia-se nas peculiaridades da causa. Assim, afastando-se a incidência da Súmula nº 7/STJ, somente comporta revisão por este Tribunal quando irrisória ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que o valor foi arbitrado em R$ 200,00 (duzentos reais). Precedentes. 2. Agravo regimental não provido”. (STJ - Terceira Turma - AgRg no AREsp nº 455.239/SC - Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - Julgado em 03/04/2014 - DJe 15/04/2014)

Já quanto ao prazo de 05 (cinco) dias para cumprimento da ordem judicial, embora não se descure da complexidade das operações internas de uma grande instituição financeira, ao menos em regra,
os pormenores dos procedimentos administrativos ou dos tramites burocráticos para efetivar a determinado comando não constituem escusa idônea e oponíveis aos consumidores, eis que inerentes ao próprio exercício e riscos da atividade desenvolvida pelos bancos, e, no caso, o prazo fixado pela decisão agravada parece bastante razoável para que se adote as providências cabíveis para suspensão dos descontos, até porque aparentemente o caso não guarda qualquer excepcionalidade, tanto o é que o agravante sequer precisa em que aspecto burocrático residiria alguma dificuldade.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso e mantenho a decisão agravada.

Custas pelo Banco/agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024